Tribunal: TJSP
Processo: 0005482-95.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Descumprimento de medida protetiva expedida e lesões corporais- Artigo 129, § 9o, do Código Penal, por duas vezes, artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, c.c. artigo 61, inciso II, alínea f , do Código Penal, e a artigo 24- A, caput, da Lei n. 11.340/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal – Recurso da Defesa – Absolvição por falta de provas - Improcedência –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Descumprimento de medida protetiva expedida e lesões corporais- Artigo 129, § 9o, do Código Penal, por duas vezes, artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, c.c. artigo 61, inciso II, alínea f , do Código Penal, e a artigo 24- A, caput, da Lei n. 11.340/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal – Recurso da Defesa – Absolvição por falta de provas - Improcedência – Os depoimentos da vítima assim como as demais provas acostadas aos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu – Aplicação do instituto da bagatela imprópria – Inadmissibilidade - A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que se refere aos crimes ou às contravenções penais praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado" – Precedentes - Condenação de rigor – Penas e regime prisional adequados à espécie – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0005482-
95.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante IKARO RHUAN DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Ikaro Rhuan da Silva, ficando
mantida a r. decisão ora hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005482-95.2018.8.26.0066 -Voto no 40.721
2
Apelação Criminal no 0005482-95.2018.8.26.0066
Apelante: Ikaro Rhuan da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barretos
Voto no 40.721
APELAÇÃO CRIMINAL Descumprimento de medida protetiva
expedida e lesões corporais- Artigo 129, § 9o, do Código Penal,
por duas vezes, artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, c.c.
artigo 61, inciso II, alínea f , do Código Penal, e a artigo 24- A,
caput, da Lei n. 11.340/06, na forma do artigo 69, caput, do
Código Penal Recurso da Defesa Absolvição por falta de
provas - Improcedência Os depoimentos da vítima assim como
as demais provas acostadas aos autos são suficientes para ensejar
a condenação do réu
Aplicação do instituto da bagatela
imprópria Inadmissibilidade - A jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da
insignificância ou da bagatela imprópria no que se refere aos
crimes ou às contravenções penais praticados contra mulher no
âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico
tutelado" Precedentes - Condenação de rigor Penas e regime
prisional adequados à espécie Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Ikaro
Rhuan da Silva, contra a r. decisão de fls. 208/211, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu como
incurso no artigo 129, caput, do Código Penal, na forma da Lei 11.340 e art. 24-A
da lei 11.340/06, na forma do art. 69, do Código Penal, como incurso nos artigos,
por duas vezes, por duas vezes, ao artigo 129, § 9o, do Código Penal, ao artigo 21 da
Lei das Contravenções Penais, c.c. artigo 61, inciso II, alínea f , do Código Penal, e
ao artigo 24- A, caput, da Lei n. 11.340/06, na forma do artigo 69, caput, do Código
Penal, à pena final de 09 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão
simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005482-95.2018.8.26.0066 -Voto no 40.721
3
Inconformada, recorre a ilustre defesa, com razões de
apelação às fls. 218/227, nas quais requer seja o réu absolvido por insuficiência de
provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP como também seja
absolvido pelo descumprimento de medida protetiva, ante a atipicidade da conduta,
conforme art. 386, inc. III, do mesmo diploma legal. Alternativamente, requer que
seja aplicado o instituto da bagatela imprópria, prequestionando a matéria.
Recurso regularmente processado e contrariado pelo
Ministério Público (fls. 233/236).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 251/256, apresentando parecer não provimento do recurso
defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 19 de maio de 2018, por
volta das 19h10min, na Avenida Aniz José Abdo, n.o 12, ap. 38, prédio 62, bairro
Bom Jesus, na cidade e comarca de Barretos, IKARO RHUAN DA SILVA, ofendeu
a integridade corporal de sua ex-companheira JOSIANI ANTÔNIO RAMOS, em
circunstâncias de violência doméstica e familiar, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve
Consta, também, que no dia 11 de junho de 2018, no
período noturno, na Avenida Aniz José Abdo, n.o 12, ap. 38, prédio 62, bairro Bom
Jesus, nesta cidade e comarca, IKARO RHUAN DA SILVA, praticou vias de fato
contra sua ex-companheira JOSIANI ANTÔNIO RAMOS, em circunstâncias de
violência doméstica e familiar.
Conta, ainda, que no dia 15 de setembro de 2018, por
volta das 05h00min., na Avenida Aniz José Abdo, n.o 12, ap. 38, prédio 62, bairro
Bom Jesus, na mesma cidadã acima aludida, IKARO RHUAN DA SILVA,
descumpriu decisão judicial que deferiu qualquer meio de comunicação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005482-95.2018.8.26.0066 -Voto no 40.721
4
denunciado se dirigiu até a casa da ofendida, ciente de que ela estava no local e dela
se aproximou, além de manter contato, descumprindo, com isso, a decisão judicial
deferida nos autos n.o 1500007-66.2018.8.26.0557.
Ato contínuo, passou a discutir com a vítima porque ela
não deixou que ele retirasse o filho da casa, mormente por causa do horário
(05h00min., da madrugada), bem como passou a agredi-la com socos, os quais
atingiram sua mão e face, especificamente o lábio esquerdo, fazendo com que
ficasse desacordada cerca de 10 (dez) minutos, provocando-lhe as lesões corporais
descritas no laudo de fls. 41, consistente em edema e equimose em região malar a
direita da face, edema e equimose no 3o dedo da mão direita, escoriações em lábio
superior e região malar a esquerda da face.
Estes são os fatos.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim
de ocorrência de fls. 04/08, pela existência de decisão judicial, prolatada em
12/06/2018, pelo D. Juízo “a quo” às fls. 21, que determina que o acusado não se
aproxime da vítima, assim como pelas demais provas acostadas aos autos.
A autoria delitiva, por sua vez, também restou
comprovada.
O réu, na fase policial, negou a prática delitiva (fl. 196).
Em Juízo, esclareceu que ele e a vítima brigavam
bastante e que normalmente era ela quem iniciava as agressões e em outras
oportunidades ele quem começava. Com relação aos fatos constantes da prefacial,
asseverou não se recordar bem deles, admitindo, no entanto, ter invadida a casa da
vítima com um chute na porta e a agredido (fls. 211 sistema Saj).
A exculpação apresentada pelo apelante, no entanto,
restou isolada no decorrer da instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005482-95.2018.8.26.0066 -Voto no 40.721
5
Com efeito, a vítima, por sua vez, na fase administrativa
da persecução penal declarou que o réu foi à sua casa e forçou a entrada. Depois de
conseguir ingressar no imóvel, a agrediu fisicamente com socos, tentou enforcá-la,
ficando ferida em razão disso. Disse que, em seguida, o réu foi embora a xingando,
ressaltando que não havia nenhum motivo para as agressões (fls. 10).
Em Juízo, tentando amenizar a situação criminal do réu,
por conta de estarem juntos novamente, disse que as agressões eram recíprocas,
asseverando, no entanto, que na data dos fatos tentava impedir o ingresso do réu na
casa, confirmando, por oportuno, que em uma das agressões perpetradas pelo
acusado ficou desacordada ( fls, 211 sistema Saj).
E não é demais lembrar acerca da importância da palavra
da vítima.
Com efeito, nos crimes cometidos no âmbito da
violência doméstica, a versão da vítima, quando ofertada de maneira segura e
convincente como no caso em apreço, assume especial relevância, eis que na
maioria das vezes esses tipos de delitos são praticados na clandestinidade, longe da
presença de testemunhas.
Aliás, este é o posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA
VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
83
DA
SÚMULA/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O recurso encontra-se fundamentado na negativa
de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do CPP, sob o argumento da falta de
justa causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça ocorrido no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005482-95.2018.8.26.0066 -Voto no 40.721
6
familiar, tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios
probatórios, não configura indício suficiente de autoria e materialidade a autorizar
o recebimento da ação penal. 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e
familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância,
pois normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há
possibilidade de trancamento prematuro da ação penal por falta de justa causa,
incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4. Agravo
regimental improvido” (STJ Ministro Campos Marques 5a Turma AgRg no
AREsp 213796/DF DJe 22/02/2013).
Diverso não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Como reiteradamente se tem decidido, a palavra da
vítima, se coerente e uniforme, deve merecer integral acolhimento. De outra parte,
não se demonstrou qualquer motivo para que a ofendida, viesse a acusar o réu
gratuitamente de crimes tão graves. Outrossim, é cediço, que a palavra da vítima
assume especial relevância nos crimes de violência doméstica ou familiar, pois,
via de regra, são cometidos na clandestinidade, sem testemunhas presenciais”
(TJSP Relator Des. Guilherme G. Strenger 11a Câmara Criminal Apelação no
0007487-29.2011.8.26.0004 j. 15/01/2014).
Demais disso, em perfeita consonância com as palavras
da vítima, está o laudo de exame de corpo de delito de fls. 51/52, o qual é
conclusivo no sentido que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve, em
razão da agressão praticada pelo réu.
Assim, no presente caso, além do depoimento da vítima,
há o laudo pericial a dinâmica dos acontecimentos, verifica-se não haver nenhuma
possibilidade de se falar em absolvição por insuficiência probatória, com relação aos
dois crimes de lesão corporal e de vias de fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005482-95.2018.8.26.0066 -Voto no 40.721
7
Igualmente não há que se falar em legítima Defesa com
relação aos crimes acima narrados, na medida em que o reconhecimento da
excludente é imprescindível a produção de prova absoluta, inconteste, de que estão
presentes as circunstâncias pertinentes à aludida excludente da ilicitude.
Ausente tal prova, cujo ônus compete à defesa, e
restando plenamente demonstrado que o réu, prevalecendo-se de relações
domésticas, praticou os delitos de lesões corporais e vias de fato contra a vítima, é
de rigor a manutenção do decreto condenatório.
Demais disso, ainda que teria ocorrido empurrões por
parte da ofendida pra que o réu não ingressasse em sua casa, verifica-se o acusado
cometeu excesso, não se utilizando dos meios moderados e necessários para repelir
suposta agressão injusta de outrem. Não estão presentes os requisitos da legítima
defesa previstos no artigo 25 do Código Penal, in verbis:
“Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a
direito seu ou de outrem”.
Ora, por óbvio, ainda que houvesse agressões recíprocas
a conduta do acusado foi flagrantemente desproporcional e abusiva, motivo pelo
qual não se vislumbra, na hipótese, causa excludente da antijuridicidade.
Da mesma maneira, inviável o reconhecimento da
atipicidade de conduta quanto ao descumprimento da medida protetiva, eis que
conforme se afere dos autos às fls. 19/21, o acusado não poderia se aproximar da
ofendida, tendo sido intimado pessoalmente no dia 03 de setembro de 2018 (cf. fls.
47).
Neste sentido bem salientou o Dr. Procurador de Justiça,
às fls. 254, que : “...Medida protetiva foi deferida em favor da vítima Josiani. O
apelante não poderia dela se aproximar (cf. fls. 19/20). E, a respeito, o apelante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005482-95.2018.8.26.0066 -Voto no 40.721
8
intimado pessoalmente no dia 03 de setembro de 2018 (cf. fls. 47 e documentos
juntados nesta oportunidade). O apelante, no dia 15 de setembro de 2018,
compareceu na residência da vítima Josiani (cf. fls. 42, 44 e declarações inseridas
no e-saj a partir de 03 37). Alegou que pretendia visitar o filho, no entanto, isso
correu às 05:00 horas (cf. declarações inseridas no e-saj a partir de 03 40).
Inconformada, a vítima Josiani disse que depois levaria o filho. O apelante não
aceitou, invadiu a residência e agrediu a vítima Josiani (cf. declarações inseridas
no e-saj a partir de 03 54) Não havia nenhuma justificativa lícita para o
descumprimento da medida protetiva...”.
Logo, tem-se que o depoimento da vítima e as demais
evidências constantes dos autos são suficientes para justificar a condenação do
apelante por todos os delitos pelos quais foi denunciado
Quanto a aplicação da bagatela imprópria, tem-se que o
E. Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que é inaplicável o
princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a
mulher no âmbito das relações domésticas - Súmula 589.
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO
386, III, DO CPP. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
OU BAGATELA IMPRÓPRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DE
ACORDO
COM
O
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 589/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a
aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que se refere
aos crimes ou às contravenções penais praticados contra mulher no âmbito das
relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado" (AgInt no HC 369.673/MS,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 23/02/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005482-95.2018.8.26.0066 -Voto no 40.721
9
Referido entendimento restou consolidado na Súmula no 589/STJ. 2. Agravo
Regimental a que se nega provimento. (STJ - Agrg no Agravo em Recurso Especial
no 1.157.587 - MS (2017/0226301-4) - Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura
- DJE. 06.11.2017).
A jurisprudência desta Corte Superior não admite a
aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que se refere
aos crimes ou às contravenções penais praticados contra mulher no âmbito das
relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado" (AgInt no HC 369.673/MS,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 23/02/2017).
Depreende-se, portanto, que princípio da insignificância,
na espécie, abrange tanto a bagatela própria, princípio da insignificância
propriamente dito, como a bagatela imprópria.
A dosimetria da sanção imposta não merece qualquer
reparo, sendo certo que as penas-base foram fixadas no piso, majoradas em segunda
etapa pela reincidência, as quais foram compensadas pela atenuante da confissão,
em concurso material, mantidas nestes patamares pela ausência de outras
circunstâncias modificadoras.
O réu ainda foi beneficiado com a fixação do regime
inicial aberto e a suspensão condicional da pena, com imposição das condições do
art. 78 e §2o, do Código Penal.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto por Ikaro Rhuan da Silva, ficando mantida a r.
decisão ora hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator